Tribunal: TJES
Processo: 5012690-74.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Limite de Carga Horária - Jornada Semanal
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
AFASTAMENTO DE SERVIDOR ESTADUAL PARA CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO. PREVISÃO NO ART. 57 DA LC N.º 46/1994 E NO ART. 60, INCISO V, DA LC N.º 115/1998
. EXIGÊNCIA LEGAL DE CONCLUSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. DECRETO ESTADUAL
INSTITUINDO

NOVOS
RE
QUISITOS
. PODER REGULAMENTADOR EXCEDIDO. AFASTAMENTO DE SEUS EFEITOS. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. RATIFICAÇÃO NO MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
A autoridade indigitada coatora indeferiu o pedido do impetrante sob o fundamento de que “o servidor não demonstrou a total incompatibilidade do cargo com a dedicação à pós-graduação com a comprovação cumulativa dos requisitos prescritos nos incisos do § 1º do Art. 10 do Decreto nº 5331-R/2023”, e que “em seu vínculo de nº 6, embora seja também efetivo e estável, contava com 4 anos, 06 meses e 03 dias de efetivo exercício na data informada para início do curso, não atendendo, portanto, ao prescrito no inciso II do Art. 18 do Decreto nº 5331-R/2023”.

2.
O Decreto 5331-R, de 10 de março de 2023, regulamenta o art. 57, inciso III da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, para dispor sobre a concessão de licença para frequência em cursos de pós-graduação
stricto sensu
e desenvolvimento profissional dos servidores públicos efetivos do Poder Executivo Estadual, estabelecendo como requisitos para o afastamento, em casos tais:
a)
estabilidade;
b)
o mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo, e
c)
total incompatibilidade da continuidade de exercício do cargo com a dedicação à pós-graduação.

3.
De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 46/1994, é permitido ao servidor público estadual ausentar-se da repartição em que tenha exercício, sem perda de seus vencimentos e vantagens, mediante autorização expressa da autoridade competente de cada Poder para frequentar curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular. Já o Estatuto do Magistério do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 115/1998) dispõe que a autorização especial de afastamento, respeitada a conveniência da Secretaria de Estado da Educação, será concedida ao profissional da educação que seja efetivo e estável.

4.
Observa-se que o indeferimento do pedido de afastamento do impetrante não se deu pela conveniência e oportunidade da Secretaria de Estado da Educação, mas, sim, restou baseada no ato infralegal que regulamentou a matéria (Decreto 5331-R/2023) acrescentando requisitos não previstos na Legislação, o que demonstra a nítida violação ao princípio da reserva legal.

5.
Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os atos normativos de natureza administrativa que visam regulamentar normas gerais e abstratas têm como função a complementação da disciplina contida em lei
stricto sensu
, sendo vedado extrapolar os limites da legislação em sede de decreto regulamentar, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal.

6.
Nesse passo, uma vez que as Leis Estaduais em sentido estrito (LC 46/1994 e LC 115/1998) exigem apenas a conclusão do estágio probatório para o deferimento de licença frequentar curso de pós-graduação, as exigências criadas pela Decreto nº 5331-R de 12/04/2023, a rigor, excederam o seu poder regulamentador, motivo pelo qual os aludidos requisitos não poderão ser utilizados como fundamento para o indeferimento do Requerimento Administrativo.

7.
Reconhecido o direito líquido e certo do Impetrante. Ordem concedida. Medida Liminar ratificada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012690-74.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: CARLOS COSTA DOS REIS

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
AFASTAMENTO DE SERVIDOR ESTADUAL PARA CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO. PREVISÃO NO ART. 57 DA LC N.º 46/1994 E NO ART. 60, INCISO V, DA LC N.º 115/1998
. EXIGÊNCIA LEGAL DE CONCLUSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. DECRETO ESTADUAL
INSTITUINDO

NOVOS
RE
QUISITOS
. PODER REGULAMENTADOR EXCEDIDO. AFASTAMENTO DE SEUS EFEITOS. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. RATIFICAÇÃO NO MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
A autoridade indigitada coatora indeferiu o pedido do impetrante sob o fundamento de que “o servidor não demonstrou a total incompatibilidade do cargo com a dedicação à pós-graduação com a comprovação cumulativa dos requisitos prescritos nos incisos do § 1º do Art. 10 do Decreto nº 5331-R/2023”, e que “em seu vínculo de nº 6, embora seja também efetivo e estável, contava com 4 anos, 06 meses e 03 dias de efetivo exercício na data informada para início do curso, não atendendo, portanto, ao prescrito no inciso II do Art. 18 do Decreto nº 5331-R/2023”.

2.
O Decreto 5331-R, de 10 de março de 2023, regulamenta o art. 57, inciso III da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, para dispor sobre a concessão de licença para frequência em cursos de pós-graduação
stricto sensu
e desenvolvimento profissional dos servidores públicos efetivos do Poder Executivo Estadual, estabelecendo como requisitos para o afastamento, em casos tais:
a)
estabilidade;
b)
o mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo, e
c)
total incompatibilidade da continuidade de exercício do cargo com a dedicação à pós-graduação.

3.
De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 46/1994, é permitido ao servidor público estadual ausentar-se da repartição em que tenha exercício, sem perda de seus vencimentos e vantagens, mediante autorização expressa da autoridade competente de cada Poder para frequentar curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular. Já o Estatuto do Magistério do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 115/1998) dispõe que a autorização especial de afastamento, respeitada a conveniência da Secretaria de Estado da Educação, será concedida ao profissional da educação que seja efetivo e estável.

4.
Observa-se que o indeferimento do pedido de afastamento do impetrante não se deu pela conveniência e oportunidade da Secretaria de Estado da Educação, mas, sim, restou baseada no ato infralegal que regulamentou a matéria (Decreto 5331-R/2023) acrescentando requisitos não previstos na Legislação, o que demonstra a nítida violação ao princípio da reserva legal.

5.
Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os atos normativos de natureza administrativa que visam regulamentar normas gerais e abstratas têm como função a complementação da disciplina contida em lei
stricto sensu
, sendo vedado extrapolar os limites da legislação em sede de decreto regulamentar, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal.

6.
Nesse passo, uma vez que as Leis Estaduais em sentido estrito (LC 46/1994 e LC 115/1998) exigem apenas a conclusão do estágio probatório para o deferimento de licença frequentar curso de pós-graduação, as exigências criadas pela Decreto nº 5331-R de 12/04/2023, a rigor, excederam o seu poder regulamentador, motivo pelo qual os aludidos requisitos não poderão ser utilizados como fundamento para o indeferimento do Requerimento Administrativo.

7.
Reconhecido o direito líquido e certo do Impetrante. Segurança concedida. Medida Liminar ratificada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
CARLOS COSTA DOS REIS
, contra suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pedido do impetrante de afastamento integral do cargo de professor, para realização do curso de pós-graduação
stricto sensu
– doutorado.

Na petição inicial (ID. 6406795), o impetrante alega que possui dois cargos efetivos de Professor “B” (vínculos 5 e 6), integrados à estrutura da Secretaria de Estado da Educação e, objetivando o aperfeiçoamento e atualização em sua área docente (matemática) requereu afastamento integral das atividades laborais desenvolvidas no “vínculo 6”, exercido no período matutino, para se dedicar à pós-graduação
stricto sensu
(Doutorado em Engenharia Ambiental), ofertada pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES.

Todavia, segundo consta na impetração, o Secretário de Estado da Educação
indeferiu
o pedido sob o argumento de que os requisitos do § 1°, do art. 10 e do inciso II, do art. 18, do Decreto 5.331-R/2023, não foram cumpridos.

Sustenta o impetrante que os requisitos de “total incompatibilidade do exercício do cargo com a realização do curso” (art. 10, Decreto 5.331-R/2023) e de “exercício do cargo por 5 (cinco) anos” (art. 18, II, Decreto 5.331-R/2023), que deram ensejo ao indeferimento, não seriam fundamentais para a concessão do afastamento, na medida em que estas condicionantes não constam na Lei Complementar Estadual n.º 46/1994, estando inseridas em ato infralegal que, segundo entende, extrapola os limites legais.

Afirma que o afastamento integral é necessário, pois, enquanto perdurar o curso, o horário matutino estará totalmente comprometido para as atividades do doutorado.

Com base nessas alegações, requereu, em sede de antecipação de tutela, que fosse determinado ao impetrado a concessão do direito de afastamento integral do cargo, viabilizando, assim, a realização do doutorado e, por consequência, a suspensão da decisão que indeferiu o pedido de redução de carga horária.

No mérito, pleiteou a concessão da segurança para declarar a ilegalidade do ato e, por conseguinte, o direito de se afastar do cargo enquanto estiver realizando o curso de doutorado.

O pedido liminar fora para autorizar o afastamento do impetrante de seu cargo (vínculo 6) pelo período de duração do doutorado (ID. 6895687).

Manifestação da Procuradoria no evento ID. n.º 7507885 concluindo pela inexistência de interesse que justifique a intervenção no feito.

Informações prestadas pelo impetrado (ID. 7157245).

Pois bem
.

O impetrante comprovou, por meio da declaração emitida pela Coordenadora do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade do Espírito Santo (ID. 6406827), que “as atividades serão conduzidas nos dias de segunda-feira a sexta-feira, abrangendo o horário compreendido entre 07h e 12h, de acordo com a cronologia estipulada pelo projeto de pesquisa”.

A autoridade indigitada coatora indeferiu o pedido do impetrante sob o fundamento de que “o servidor não demonstrou a total incompatibilidade do cargo com a dedicação à pós-graduação com a comprovação cumulativa dos requisitos prescritos nos incisos do § 1º do Art. 10 do Decreto nº 5331-R/2023”, e que “em seu vínculo de nº 6, embora seja também efetivo e estável, contava com 4 anos, 06 meses e 03 dias de efetivo exercício na data informada para início do curso, não atendendo, portanto, ao prescrito no inciso II do Art. 18 do Decreto nº 5331-R/2023” (ID. 6406832).

Observa-se que o Decreto 5331-R, de 10 de março de 2023, regulamenta o art. 57, inciso III da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, para dispor sobre a concessão de licença para frequência em cursos de pós-graduação
stricto sensu
e desenvolvimento profissional dos servidores públicos efetivos do Poder Executivo Estadual.

Verifica-se que, pelo Decreto, a modalidade de licença requerida pelo impetrante possui como requisitos:
a)
estabilidade;
b)
o mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo, e
c)
total incompatibilidade da continuidade de exercício do cargo com a dedicação à pós-graduação, nestes termos:

[...] Art. 10.
A total incompatibilidade do exercício do cargo com a dedicação à pós-graduação
será demonstrada pelo aluno ou presumida pela Administração Pública.

§ 1º O servidor demonstrará a incompatibilidade quando comprovar, cumulativamente, que:

I - a distância da sede da instituição de ensino, em relação ao seu local de domicílio ou de trabalho, for superior a 150 (cento e cinquenta) quilômetros;

II - há exigência constante em edital de seleção, Proposta Pedagógica Curricular ou Manual do Aluno de dedicação integral do discente ao curso; e

III - as suas atividades laborais não são passíveis de execução em regime de teletrabalho.

§ 2º A incompatibilidade será presumida quando a autoridade administrativa afirmar que a ausência parcial do servidor prejudicará a rotina administrativa da unidade administrativa no qual localizado, e que será necessária reposição para manutenção do serviço público prestado pelo órgão ou entidade pública.

[...]

Art. 18. Na data informada para o início do curso, o servidor deverá reunir os seguintes requisitos:

I - ser estável no serviço público; e

II - contar com 5 (cinco) anos de efetivo de seu cargo, incluído o período de estágio probatório.

Por sua vez, o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar Estadual nº 46/1994), diploma legal regulamentado pelo Decreto 5331-R/2023, prevê:

Art. 57. É permitido ao servidor público estadual ausentar-se da repartição em que tenha exercício, sem perda de seus vencimentos e vantagens,
mediante autorização expressa da autoridade competente
de cada Poder para:

[...] III – frequentar curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular.

Outrossim, o Estatuto do Magistério do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 115/1998) dispõe que:

Art. 60. A autorização especial de afastamento
respeitada a conveniência da Secretaria de Estado da Educação
será concedida ao profissional da educação
efetivo e estável
, nos seguintes casos:

[...] V - frequentar curso de aperfeiçoamento, atualização, especialização, mestrado e doutorado, conquanto se relacione com a função exercida e atenda ao interesse do ensino oficial estadual.

Art. 61. O afastamento com ônus para frequentar curso
somente será autorizado quando a Secretaria de Estado da Educação considerar o curso necessário para a melhoria do ensino e por tempo nunca superior à duração do curso
, assegurado o vencimento, os direitos e vantagens permanentes do cargo, acrescidos das vantagens pecuniárias estabelecidas em Lei.

Dito isso, observa-se que o indeferimento do pedido de afastamento do impetrante
não se deu pela conveniência e
oportunidade
da Secretaria de Estado da Educação
, mas, sim, restou baseada no ato infralegal que regulamentou a matéria (Decreto 5331-R/2023) acrescentando requisitos não previstos na Legislação, o que demonstra a nítida violação ao princípio da reserva legal.

Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os atos normativos de natureza administrativa que visam regulamentar normas gerais e abstratas têm como função a
complementação da disciplina contida em lei
strict
o
sensu
, sendo vedado extrapolar os limites da legislação em sede de decreto regulamentar, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal
, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. DECRETO REGULAMENTAR. ESTIPULAÇÃO DE EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os atos normativos de natureza administrativa que visam regulamentar normas gerais e abstratas têm como função a complementação da disciplina contida em lei strict
o
sensu, sendo vedado extrapolar os limites da legislação em sede de decreto regulamentar, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal.
Precedentes do STF: AgRg no RE. 583.785, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 22.2.2013; AgRg no RE. 458.735, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 3.2.2006.
[...
]
(STJ - AgRg no AREsp: 231652 PR 2012/0196057-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)

A Suprema Corte também já se manifestou acerca da violação ao princípio da legalidade quando o decreto regulamentar extrapola a lei infraconstitucional regulamentada, como se vê:

EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Falta de impugnação de um dos fundamentos da decisão agravada. Decreto regulamentador que não se atem aos limites da lei. Violação do princípio da legalidade. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental que deixa de atacar todos os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes.
2. O decreto regulamentador viola o princípio da legalidade ao prever gratificação em percentual menor do que o inserto em lei taxativa, a qual não deixou margem à interpretação de que o percentual seria de natureza variável.
3. Agravo regimental não provido. (MS 33480 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 31-05-2016 PUBLIC 01-06-2016)

Nesse passo, uma vez que as Leis Estaduais em sentido estrito (LC 46/1994 e LC 115/1998) exigem apenas a conclusão do estágio probatório para o deferimento de licença frequentar curso de pós-graduação, as exigências criadas pela Decreto nº 5331-R de 12/04/2023, a rigor, excederam o seu poder regulamentador, motivo pelo qual os aludidos requisitos não poderão ser utilizados como fundamento para o indeferimento do Requerimento Administrativo. Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO PARCIAL DE SERVIDOR PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO DE MESTRADO. NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO COM BASE NO DECRETO 5331-R DE 2023. EXIGÊNCIA DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO PARA CONCESSÃO DA LICENÇA. REQUISITO NÃO PREVISTO NAS NORMAS LEGAIS QUE DISPÕEM ACERCA DA LICENÇA. ATOS INFRALEGAIS TEM FUNÇÃO MERAMENTE REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAPOLAR OS LIMITES DA LEGISLAÇÃO E ESTABELECER REQUISITOS INOVADORES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. WRIT CONCEDIDO. 1. O indeferimento da licença por parte da Administração não se deu com base em juízo de conveniência e oportunidade, mas com lastro em requisito objetivo contido em ato normativo infralegal, qual seja, o Decreto 5331-R/2023. 2. A resposta negativa da Administração Pública se deu com base no fato de que o Decreto 5331-R, de 10 de março de 2023, ao regulamentar essa modalidade de licença, passou a exigir 5 anos de efetivo exercício do cargo como requisito para sua concessão.
3. Requisito do Decreto Regulamentar não está previsto nas normas legais que dispõem acerca da licença em exame: Lei Complementar Estadual nº 46/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais) e Lei Complementar Estadual nº 115/1998 (Estatuto do Magistério do Estado do Espírito Santo). 4. Atos infralegais tem como função apenas regulamentar o cumprimento da norma, dentro dos parâmetros pré-estabelecidos, sem que seja possível extrapolar os limites da legislação e elaborar requisitos inovadores, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
5. Segurança concedida para reconhecer o direito da impetrante de afastar-se parcialmente do cargo para capacitação profissional. (Mandado de Segurança Cível n.º 5012624-94.2023.8.08.0000 – 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas – Rel. Des. Raphael Americano Câmara – j. 26/03/2024)

Pelo exposto,
concedo a segurança postulada na
inicial
, ratificando a Medida Liminar deferida (ID. 6895687), cabendo à Autoridade Coatora adotar as providências necessárias à concessão do afastamento do impetrante de seu cargo público (vínculo 6 – matutino), para capacitação profissional (Doutorado em Engenharia Ambiental), pelo período de duração do curso (conclusão em dezembro/2026 - ID. 6406827).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, conceder a segurança e ratificar a medida liminar deferida (id. 6895687).

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Voto com o relator

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conceder a segurança postulada na inicial, ratificando a Medida Liminar deferida (ID. 6895687), cabendo à Autoridade Coatora adotar as providências necessárias à concessão do afastamento do impetrante de seu cargo público (vínculo 6 – matutino), para capacitação profissional (Doutorado em Engenharia Ambiental), pelo período de duração do curso (conclusão em dezembro/2026 - ID. 6406827).

Acompanho a relatoria.